Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA
PROCESO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE. PARTILHA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, pois as teses da sentença foram atacadas argumentativamente, em especial quanto à fixação dos alimentos provisórios e quanto à inclusão do imóvel do casal na partilha de bens, de forma a alterar o valor da causa
2. O pensionamento entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar.
3. No caso, os alimentos provisórios não são devidos pois a apelante já aufere renda própria, além de não ter comprovado a efetiva necessidade da pensão pleiteada.
4. Impossibilidade de partilhar imóvel adquirido na constância do casamento que foi alienado e partilhado extrajudicialmente.
5. Recurso conhecido e desprovido.